Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA POR TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABATIMENTO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança, decretando a resilição do contrato de locação comercial, com a consequente desocupação do imóvel, além de condená-la ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, acrescido da multa contratual.
2. Em suas razões recursais, A apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, alega excesso de cobrança decorrente da cumulação de multa, juros e correção monetária, pleiteia a redução da multa, o reconhecimento da purga da mora, o abatimento da garantia prestada por título de capitalização e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cingese em: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é lícita a cumulação de multa contratual com juros moratórios sobre aluguéis inadimplidos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a purga da mora; (iv) analisar a possibilidade de abatimento da garantia prestada por título de capitalização na liquidação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação possui efeito suspensivo como regra, inexistindo interesse processual no pedido de sua atribuição quando já assegurado por expressa previsão legal.
5. O cerceamento de defesa não se presume e exige demonstração de efetiva restrição ao contraditório, o que não ocorre quando o pedido de prova pericial é genérico e desacompanhado da delimitação da controvérsia técnica.
6. A ausência de impugnação à decisão saneadora que reconhece a inexistência de pontos controvertidos acarreta preclusão, nos termos dos arts. 357, §1o, e 278 do CPC.
7. A multa contratual e os juros moratórios possuem natureza jurídica e fatos geradores distintos, sendo admissível sua cumulação quando expressamente pactuada, inexistindo bis in idem.
8. Incumbe à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não satisfeito quando a impugnação aos cálculos é genérica e desacompanhada de demonstração do alegado excesso.
9. Não demonstrada desproporcionalidade ou abuso na cláusula penal, é incabível sua redução judicial, afastando-se a aplicação do art. 413 do Código Civil.
10. A purga da mora exige o pagamento integral do débito no prazo legal, o que não se verifica quando o locatário não quita a dívida no prazo do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991.
11. A garantia contratual prestada na forma de título de capitalização pode ser utilizada para abatimento do débito locatício na fase de liquidação, observados os limites contratuais e a apuração de eventual saldo remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação provida em parte, apenas para determinar o abatimento da garantia contratual por ocasião da liquidação do crédito, mantida a sentença nos demais pontos
Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte formula pedido genérico de prova pericial e deixa de impugnar a decisão saneadora, inexistindo controvérsia técnica delimitada; 2. É lícita a cumulação de multa contratual com juros moratórios e correção monetária em contrato de locação, por possuírem fundamentos e fatos geradores distintos, quando expressamente pactuados; 3. A purga da mora em ação de despejo por falta de pagamento exige o pagamento integral do débito no prazo legal, sob pena de manutenção da rescisão contratual; 4. A garantia prestada por título de capitalização pode ser abatida do débito locatício na fase de liquidação, conforme previsão contratual.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 357, §1o, 278 e 1.012; Lei no 8.245/1991, arts. 23, I, 62, II, e 63, §1o, b; Código Civil, art. 413; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no. 2061075, AI 0730229-56.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025; STJ, Tema 1059.